Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736080-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS LUCAS DE SOUZA AGRAVADO: CELIMAR DA SILVA MICLOS FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Vinicius Lucas de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 167830358 do processo n. 0703223-39.2023.8.07.0002) que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada contra Celimar da Silva Miclos Freitas, indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloquear valores das contas bancárias da requerida, bem como o valor referente a RPV depositado em nome da parte na Caixa Econômica Federal. Em suas razões recursais (ID 50716662), o agravante sustenta, em síntese, que firmou com a parte agravada contrato verbal para ajuizar ação previdenciária de restabelecimento de benefício de aposentadoria por invalidez, tendo sido acordado verbalmente que os honorários advocatícios seriam na proporção de 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtivo. A demanda foi julgada procedente, não tendo, todavia, a agravada cumprido com o pactuado. Aduz ter ajuizado a ação de origem, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios pelo trabalho realizado em favor da recorrida, requerendo o deferimento de tutela de urgência para que fossem bloqueados valores nas contas bancárias da demandada em montante correspondente a 30% (trinta por cento) do proveito econômico auferido nos autos da mencionada ação previdenciária. O pedido liminar, entretanto, foi indeferido pelo Juízo a quo. Nesse contexto, assevera que a decisão enseja reforma, uma vez que a qualquer momento a agravada pode livremente sacar a mencionada “Requisição de Pequeno Valor – RPV que foi depositada na Caixa Econômica Federal, alienar ou gravar em ônus os seus bens móveis e imóveis, dificultando e inviabilizando a efetivação da tutela pretendida, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.”. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o bloqueio nas contas bancárias da agravada até a resolução da controvérsia. Pugna pelo deferimento do pleito liminar. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar. Preparo recolhido (ID 50716663). Os autos foram distribuídos ao plantão judicial, que determinou a remessa do feito a essa Relatoria para apreciar o pedido liminar (ID 50716596). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Registre-se, de início, excerto de interesse da r. decisão recorrida, in verbis: Trata-se de ação de arbitramento de honorários. Com relação ao pedido liminar de tutela de urgência, não verifico nos autos provas de existência de risco ao resultado útil do processo (provável incapacidade da parte ré em fazer frente a eventual condenação nos presentes autos) a justificar a medida de bloqueio de valores recebidos pela parte autora. Assim, INDEFIRO o pedido. A despeito das razões deduzidas pelo agravante, em que pese a probabilidade do direito vindicado na origem, não se observa o efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Com efeito, o agravante não demonstra a efetiva impossibilidade de a recorrida arcar com os custos para pagamento dos honorários que pleiteia nos autos de referência, tampouco que a parte estaria dilapidando o seu patrimônio, a fim de inviabilizar a execução da verba eventualmente fixada. Em hipóteses análogas à presente, esse e. Tribunal tem se posicionado nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. DEPÓSITO DE VALOR JUDICIAL OBTIDO COM LEILÃO DE BENS DOS RÉUS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CAUTELAR DE ARESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVIÁVEL. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO AUTOR. QUESTÃO NÃO DIRIMIDA. RISCO À SATISFAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da parcela do recurso em que se discute questão em relação à qual já se operou a preclusão. 2. A medida cautelar de arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, sendo defesa a concessão de tal medida quando não observado ao menos um desses pressupostos. 3. Inviável, no caso em análise, a determinação de penhora no rosto dos autos, pois sequer foi reconhecida a existência de crédito do autor-agravante em face dos agravados, por meio de sentença de mérito. 4. Revela-se escorreita a r. decisão hostilizada que, à míngua dos requisitos exigidos para o deferimento de tutela de urgência, deixa de acolher pedido liminar. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1217330, 07136625720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. BLOQUEIO DE VALORES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente com o agravo de instrumento. 2. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 3. O dano apto a ensejar a tutela antecipatória, segundo a melhor doutrina, deve ser "concreto (não eventual), atual (iminente ou consumado) e grave (capaz de lesar significativamente a esfera jurídica da parte)" (MARINONI, MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil [livro eletrônico]: comentado artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013). 4. Cumpre seja indeferido o pleito de tutela de urgência, relativo a bloqueio de valores, diante da falta de demonstração suficiente acerca da existência do contrato de honorários, bem como da previsão de pagamento da quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido. A conclusão também é a mesma quando não se demonstra a dificuldade econômica do agravado, apta a impossibilitá-lo de arcar com a verba honorária, na forma eventualmente avençada. 5. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o recurso interno. (Acórdão 1079007, 07118565520178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora